Tribunal: TJSP
Processo: 2122120-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Inventário e Partilha Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, condenando os impugnantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito - Inconformismo dos executados – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Ausência de recolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Inventário e Partilha Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, condenando os impugnantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito - Inconformismo dos executados – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Ausência de recolhimento das custas de preparo – Caracterizada a deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122120-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LUKAS ARNHOLD OUTA, SOPHIA NAOMY ARNHOLD OUTA e FILIP
ARNHOLD OUTA, são agravados LUIZ OUTA, MITSUE KUWABARA OUTA
(ESPÓLIO) e GISELE OUTA (TESTAMENTEIRO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122120-16.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2122120-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LUKAS ARNHOLD OUTA, SOPHIA NAOMY ARNHOLD
OUTA, FILIP ARNHOLD OUTA
AGRAVADOS: LUIZ OUTA, GISELE OUTA
JUIZ: JOSÉ WALTER CHACON CARDOSO
VOTO No 22.844
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de
Inventário e Partilha Extrajudicial, em fase de cumprimento
de sentença
Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada, condenando os impugnantes ao pagamento de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
do débito - Inconformismo dos executados Indeferimento
dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Ausência
de recolhimento das custas de preparo Caracterizada a
deserção - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara da Família e Sucessões do Foro
Central, Comarca da Capital, em Ação Anulatória de Inventário e Partilha
Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, proposta por LUIZ OUTA,
GISELE OUTA contra LUKAS ARNHOLD OUTA, SOPHIA NAOMY ARNHOLD
OUTA, FILIP ARNHOLD OUTA, que rejeitou a impugnação apresentada e
condenou os impugnantes ao pagamento de multa e de honorários advocatícios,
ambos fixados, cada qual, em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida quando do
efetivo desembolso.
Os agravantes, pugnam pela reforma da decisão
agravada, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo que não possuem
condições de arcar com as custas do processo, afirmam que a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122120-16.2020.8.26.0000 -V
3
pagamento de honorários advocatícios seria elevada, considerando que são jovens e
não possuem recursos para o pagamento.
Recurso
tempestivo,
não
preparado
e
contrarrazoado.
O Relator, em decisão monocrática, indeferiu a
concessão dos benefícios da gratuidade aos agravantes, determinando o recolhimento
das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Verifica-se que os benefícios da assistência
judiciária foram indeferidos, através da decisão monocrática proferida a fls. 216,
tendo sido determinado o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas, o que
não foi cumprido pelos agravantes (cfr. fls. 217).
Assim, sendo de rigor o recolhimento das custas
de preparo do presente recurso, visto que os agravantes não fazem jus aos benefícios
da Lei no 1.060/50, ante a constatação da ausência do precitado recolhimento, há que
se reconhecer a ocorrência de deserção, o que inviabiliza a apreciação do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator